Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733364-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL AVIANI RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARILENI PANTOJA MONTE, B. M. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARILENI PANTOJA MONTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E INTERESSE RECURSAL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO CONFORME EXISTIA NA DATA DO FALECIMENTO. 1. O patrimônio objeto de inventário a ser partilhado deve considerar apenas os bens existentes na data do falecimento da inventariada, excluindo benfeitorias ou modificações realizadas posteriormente. 2. Cotas sociais de empresa devem ser partilhadas conforme o patrimônio existente à época do falecimento da inventariada. 3. Rejeitaram-se as preliminares e deu parcial provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 1.028, 1.027, 1.031, 1.658 e 1.660, todos do Código Civil e 605, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o valor econômico das cotas sociais deve necessariamente coincidir com o momento de sua partilha (falecimento do sócio), e não com a data de óbito da inventariada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome da advogada CHEILA QUELI RAMPON, OAB/GO 60.033. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.028, 1.027, 1.031, 1.658 e 1.660, todos do Código Civil e 605, inciso I, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Mantenho as mesmas razões expostas na decisão liminar: “(...) Em relação ao imóvel situado no Lago Norte, há evidências nos autos de que a construção da casa nos moldes em que se apresenta hoje foi efetivamente realizada após o falecimento de Leandra, o que sugere que a meação deve considerar apenas o valor da terra nua ou, alternativamente, o valor acrescido da construção que existia à época de seu óbito. A inclusão da totalidade da construção na partilha pode representar um prejuízo aos agravantes, considerando que, a princípio, as benfeitorias realizadas posteriormente deveriam ser objeto de análise distinta. No tocante às cotas sociais da empresa PQS, ao que consta, caso seja considerada a sua evolução patrimonial significativa após o falecimento de Leandra (e não apenas o patrimônio existente na data do óbito da inventariada), poderá haver uma partilha desproporcional e injusta. Nesse sentido: ‘(...) 1. Havendo previsão no contrato social da empresa, é permitida a partilha de cotas sociais pertencentes ao autor da herança, nos termos do que disciplina o art. 1.028 do Código Civil. 2. A sucessão de cotas sociais somente exige a prévia apuração de haveres, com a consequente liquidação parcial da sociedade, quando: a) não haja previsão contratual em sentido diverso; b) o sócio remanescente opte pela dissolução da sociedade; ou c) diante da ocorrência de litígio entre os herdeiros, impedindo-se a configuração da affectio societatis. (...) (Acórdão 981042, 20160020442506AGI, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 648/651) (...) A interpretação da legislação e das alterações contratuais vigentes à época deve ser minuciosamente reexaminada para evitar a divisão incorreta dos bens. (...)” (Destaquei) Dessa forma, com a mais elevada vênia ao d, Juízo a quo, a base patrimonial a ser partilhada é aquela existente na data do falecimento do titular, em observância ao princípio da saisine (CC 1.784; CC/1916 1.572), sendo eventuais benfeitorias ou modificações feitas após a morte do titular excluídas da partilha. No caso, quanto às cotas sociais da empresa PQS, deve ser analisado o patrimônio existente à época do falecimento da inventariada, Leandra, observadas as alterações contratuais vigentes no momento. Quanto ao imóvel situado no Lago Norte, deve ser considerado o lote e as eventuais construções existentes à época do falecimento daquela, assim, como eventuais investimentos comprovadamente realizados naquele imóvel. Por fim, não é possível, por meio da via restrita do agravo de instrumento realizar a liquidação de valores, que deve ser objeto de adequada instrução documental, oportunizando às partes a apresentação de suas provas, para que o d. Juízo a quo possa analisá-las. (ID 68472553). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028